Tribunal: TJES
Processo: 5009491-60.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009491-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAKSON ROSA DOS SANTOS

RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009491-60.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAKSON ROSA DOS SANTOS

RECORRIDO:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MAKSON ROSA DOS SANTOS em face de ELECTROLUX DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que em outubro de 2023 realizou a compra de um micro-ondas, junto ao site da requerida. Contudo, a compra foi cancelada por parte da requerida, que providenciou o estorno do valor do produto, mas deixou de estornar o valor pago pela garantia estendida. Desta feita, pugna pela condenação da ré ao estorno dos valores pagos a título de garantia estendida, em dobro, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou improcedente os pleitos contidos na inicial.

3. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos iniciais.

4. O Requerido, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, nota-se que o estorno pretendido, referente a compra da garantia estendida do produto, foi realizado pela recorrida no mês de abril de 2024. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: " Com efeito, conforme detalhamento de extratos juntados aos autos pela ré, o estorno da garantia estendida ocorreu apenas em 18/04/2024, no mesmo dia em que citada a requerida (id. 43288539), fato incontroverso nos autos ante a manifestação em réplica da parte autora confirmando o estorno. Desse modo, em relação ao cancelamento da compra e a restituição dos valores pagos, diante do estorno tanto do produto quanto da garantia estendida, considera-se prejudicada em parte a pretensão, subsistindo a análise quanto a pretensão autoral da dobra da restituição referente à garantia. Com efeito, ainda que a ré tenha diligenciado o estorno após a propositura da ação e que o autor tenha sido informado da devolução desde 24/10/2023, não se pode considerar que houve má-fé por parte da requerida, sendo indevida a restituição do valor em dobro, eis que também não houve cobrança indevida e o autor não comprova ter efetivamente feito o pagamento do valor de R$109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos), de sorte que não se aplica o art. 42, § 1º do CDC."

7. Desta feita, quanto ao pleito de condenação da ré aos danos morais, entendo que assiste razão o juízo de primeiro grau, uma vez que não há qualquer demonstração de que a mora na devolução dos valores teriam causado danos à dignidade do consumidor.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)